Tribunal: TJES
Processo: 5004851-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004851-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONALD NASCIMENTO SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004851-32.2022.8.08.0000

PACIENTE: RONALD NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ICONHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de

Habeas
Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
Ronald Nascimento Silva
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz de Direito da Vara Única de Iconha-
ES
,
que,
n
os autos da
Ação Penal
tombada sob o
nº 0000224-35.2021.8.08.0023, na qual responde pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, conden
ou
o
paciente
à pena de reclusão de 09 (nove) anos e 20 (vinte) dias, além de 1.371
(mil, trezentos e setenta e um)
dias-multa,
mantendo-o preso preventivamente.

Defende o impetrante, em síntese, que: I) o paciente é réu primário, sem antecedentes criminais, possui ocupação lícita, é arrimo de família e pai de dois filhos menores de idade; II) o acusado confessou a prática do crime de tráfico e negou a associação com os demais denunciados; III) há possibilidade de aplicação do tipo privilegiado; IV) a quantidade de drogas não pode ser fundamento idôneo para a prisão preventiva e não aplicação da causa de diminuição de pena contida no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, porquanto o STF possui firme orientação no sentido de que os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena são: a primariedade do agente, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa; V) inadequação e desproporcionalidade da prisão; VI) inobservância dos requisitos do art. 312 do CPP.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de alvará de soltura para que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2753550).

Pois bem.

Cediço que a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Dos autos se extrai que em 03/09/2021, Maria das Graças Gomes e Rosilene Gomes “tinham em depósito, guardavam e vendiam, para fins de tráfico, drogas ilícitas”. Consta que “na mesma circunstância de tempo e lugar, o ora denunciado Ronald Nascimento Silva trazia consigo e, em conjunto com Queila Maria Huwer Broetto, guardavam, tinham em depósito e vendiam, para fins de tráfico, drogas ilícitas”.

O Ministério Público sustenta que os quatro denunciados se associaram, em caráter contínuo, “para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, com venda permanente de drogas ilícitas, na rua Santa Luzia, onde se deu o flagrante, no dia e horário mencionados”.

Também consta na denúncia a informação de que a guarnição da Força Tática, ao chegar no local, “deparou-se com uma movimentação de pessoas em frente à residência da primeira ora denunciada, motivando os policiais a se posicionarem de maneira estratégica de modo a observar o comércio ilícito de drogas (...)”.

Observada a presença de “dois usuários que efetuaram a compra diretamente com Maria das Graças (primeira denunciada) e, em seguida, deixaram o local. Em decorrência disso, os agentes entraram em contato com os demais policiais e apontaram as características dos indivíduos”.

Em seguida, estes últimos foram abordados e encontradas 04 (quatro) pedras de crack, 02 (duas) buchas de maconha e R$ 391,00 (Trezentos e noventa e um reais), ocasião em que informaram “serem usuários e que compravam nessa residência, frequentemente, tendo, inclusive, um deles deixado, anteriormente, um celular, marca Samsung, empenhado, para garantia de pagamento posterior da droga adquirida”.

Diante dos fatos narrados, os policiais “se dirigiram à casa e abordaram as duas mulheres que faziam a movimentação da droga”, sendo estas identificadas como Maria das Graças (primeira denunciada) e Rosilene Gomes (terceira denunciada).

Que os agentes visualizaram, neste momento, Ronald Nascimento da Silva saindo da casa vizinha e carregando 40 (quarenta) pedras de crack embaladas para a venda.

O Ministério Público alegou que nessa residência, que pertence à Queila Mara Huwer Rosa Broetto (quarta denunciada), foram encontradas mais 40 (quarenta) pedras de crack embaladas de forma idêntica, 06 (seis) papelotes de cocaína, R$ 70,00 (Setenta reais), além de uma balança de precisão.

Colhe-se ainda que, com o auxílio de um cão farejador, foram encontrados na residência da primeira denunciada 20 (vinte) papelotes de cocaína, 71 (setenta e uma) pedras de crack, 124 (cento e vinte e quatro) buchas de maconha embaladas para venda, além de 02 (dois) tabletes de maconha, 01 (um) rádio comunicador, material para corte e embalo de droga, 03 (três) aparelhos celulares, a quantia de R$ 988,00 (Novecentos e oitenta e oito reais) e uma caderneta verde e azul contendo a contabilidade do tráfico.

Na esfera policial, Maria das Graças Gomes tentou justificar que não vendia drogas, alegou que trabalha como vendedora de roupas e que a Viviane era quem estava vendendo drogas em sua residência.

Já a acusada Queila Mara Huwer Rosa Broetto, em interrogatório perante a autoridade policial, alegou que “aproveitou para abrir um salão de beleza na garagem da casa” (fl. 132). Informou que depois que seu companheiro João, filho de Maria das Graças, foi preso por causa de tráfico, passou a morar na casa de João, ao lado da que tinha alugado. Ao ser indagada “se via movimentação de pessoas entrando e saindo da casa de Graça dia e noite, disse que na casa dela funciona um bar, e é normal pessoas entrarem e saírem do bar” (fl. 133).

Por sua vez, o
réu Ronald Nascimento Silva confessou a prática do crime de tráfico no interrogatório prestado na esfera policial (fls. 220), ratificado parcialmente na esfera judicial
, e, também, descreveu que a denunciada Maria das Graças Gomes possuía esquema de tráfico: (...) QUE a polícia abordou o interrogado ao lado da casa de Graça; QUE alugou a casa ao lado da de Graça, por alguns dias; QUE alugou por uma semana; QUE alugou a casa para vender drogas; QUE alugou a casa de Queila; QUE frequentava a casa de Graça porque é usuário de maconha; QUE comprava maconha com Graça para consumo próprio; QUE resolveu vender drogas nessa semana; QUE esclarece que só ia na casa na sexta e sábado; QUE na casa ainda tinham pertences de Queila; (...) QUE esclarece que pediu a casa a Queila, durante uma semana, para “levantar um dinheiro”; QUE Queila não sabia o que o declarante estava fazendo na casa; QUE o declarante estava com 80 pedras de crack e 06 papelotes de cocaína; QUE estava dormindo na hora em que os policiais o abordaram na casa; QUE Graça não sabia que o interrogado iria se mudar para o local; QUE o declarante disse a Graça que alugou a casa para vender; QUE Graça não gostou; QUE nem conversa com Graça;
QUE não tinha nenhum acerto com Graça; (...) QUE comprou as drogas na Serra na semana passada; QUE não conhece a pessoa de quem comprou; QUE pagou R$ 500,00
(...)
(fls. 220-221).'

Após compulsar os autos, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade.

Na espécie, o paciente
permaneceu preso preventivamente durante a
ação penal
,
sendo

condenado
em 20/05/2022
à pena de 09 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.371 (mil trezentos e setenta e um) dias-multa,
não havendo sentido
em
conceder-lhe a liberdade após a
sentença penal condenatória em primeira instância.
Outro não é o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça.
Vejamos
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, E ARTIGO 180, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO NO DELITO DE RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. DECOTE MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA PARA O CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS APTOS A FUNDAMENTAREM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO. NEGADO. REGIME INICIAL MANTIDO NA MODALIDADE FECHADA.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. (...) 5.
Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que nos casos em que o réu permanece preso durante toda a instrução processual, e não apareçam fatos novos capazes de modificar o entendimento consignado no momento da decretação da prisão preventiva, não há motivo para que o réu seja posto em liberdade justamente após ter sido proferida uma sentença penal condenatória em primeira instância
, e este é o caso dos autos. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190191234, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

Analisando detidamente a sentença que norteou a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

Constata-se que a mesma fora estruturada não somente com base na quantidade expressiva de droga apreendida, mas também em razão dos indícios de autoria, em razão da materialidade, das evidências de que a importante quantidade de droga apreendida seria destinada ao comércio ilícito por mais de um agente, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

Ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

É de se relembrar, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
.
”

(STJ - AgRg no RHC: 125818 BA 2020/0090666-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020), sendo este o caso dos autos.

Ademais,
reza
o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “5 (cinco) a 15 (quinze) anos” e “3 (três) a 10 (dez) anos” de reclusão.

Ademais, como cediço,
destaco ser insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam à custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Outrossim, é firme a jurisprudência
“
no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Assim, ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
f
umus boni iuris

necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz de tais considerações,
DENEGO
A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Na espécie, o paciente
permaneceu preso preventivamente durante a
ação penal
,
sendo

condenado
em 20/05/2022
à pena de 09 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.371 (mil trezentos e setenta e um) dias-multa,
não havendo sentido
em
conceder-lhe a liberdade após a
sentença penal condenatória em primeira instância.

2.
Analisando detidamente a sentença que norteou a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.
Constata-se que a mesma fora estruturada não somente com base na quantidade expressiva de droga apreendida, mas também em razão dos indícios de autoria, em razão da materialidade, das evidências de que a importante quantidade de droga apreendida seria destinada ao comércio ilícito por mais de um agente, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

3
.
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente.
”

(STJ - AgRg no RHC: 125818 BA 2020/0090666-0), sendo este o caso dos autos.

4. O art. 313 do
CPP

reza
que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “5 (cinco) a 15 (quinze) anos” e “3 (três) a 10 (dez) anos” de reclusão.

5
.
I
nsofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

6
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.